Tribunal: TCU
Processo: 010.817/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3343/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por Maceiotec Comércio e Serviços de Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 11/2022, sob a responsabilidade do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes/UFAL/Ebserh, com valor de contratação estimado em R$ 3.772.414,80, que teve por objeto a contratação de serviço técnico especializado na área da engenharia clínica, utilizando software dedicado de gestão de tecnologias médicas, para prestação de manutenção preventiva e corretiva do parque tecnológico de equipamentos médico-hospitalares da entidade licitante, incluindo a aplicação, sob demanda, de peças, acessórios e serviços especializados diversos; Considerando que a representante alega suposta alteração do edital da licitação sem a devida republicação; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas às peças 6 e 7, dos quais constam as seguintes conclusões: i) a alteração do Anexo G do termo de referências limitou a esclarecer o texto constante da versão inicial, inexistindo informação nova que altere a formulação das propostas, sendo obedecido o disposto no parágrafo único do art. 39 da Lei 13.303/2016; ii) em relação à inclusão, no item 23.3.4.1 (versão original, peça 1, p. 66), do item 23.3.4.1.1 (certidão de registro da empresa licitante no Crea), " tal exigência também não tem o condão de alterar a proposta de preço, considerando que se trata de exigência que se refere à apresentação de documento de habilitação, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional da licitante "; e iii) inexistem nos autos elementos " que indiquem prejuízo ao erário, favorecimento de licitante ou outra irregularidade apta a perfazer interesse público suficiente a ensejar a continuidade da atuação do TCU quanto ao suscitado "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) no mérito, considerar a presente representação improcedente ; c) informar ao Hospital Universitário Professor Alberto Antunes/Ebserh e à representante a prolação do presente Acórdão, destacando que a deliberação ora encaminhada pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 010.817/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Universitário Professor Alberto Antunes - UFAL - Ebserh. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representante: Maceiotec Comércio e Serviços de Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.